Tribunal: STF
Processo: MS 27498
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL DE 
   CONTAS DA UNIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO ÓRGÃO 
   APONTADO COMO COATOR - ATO EMANADO DA CHEFIA DO SERVIÇO DE 
   PAGAMENTO DE PESSOAL DO INCRA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA 
   ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO 
   MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

- Não 
   assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para 
   processar e julgar mandado de segurança impetrado  contra ato que 
   emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro 
   órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo  inscrito, 
   em "numerus clausus", no art. 102, I, "d", da Constituição da 
   República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente 
   para apreciar a causa mandamental. Precedentes.

- Não assume 
   relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária 
   da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal - concretamente 
   responsável pela prática do ato supostamente lesivo - haver 
   invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas 
   constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da 
   União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, 
   "res inter alios acta".